Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711755-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Indefiro o pedido de credenciamento formulado por JOSÉ MARIA DA CUNHA na petição catalogada no Id 52708883, por não vislumbrar interesse jurídico, notadamente porque o requerente não justificou a pretensão de ser cadastrado como terceiro interessado e o objeto em discussão no presente agravo de instrumento não tem nenhuma relação com o débito a ele imputado nos autos de origem. Aguarde-se o encerramento da sessão de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 25/10 até 3/11/2023), na qual está incluído o presente feito (Id 52171022). Brasília, 3 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora